Tribunal: TJDFT
Processo: 0005332-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0005332-17.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILLIA DESIGN &amp; MOVEIS LTDA - ME, ELIANE DE SOUZA SILVA, JOSE OSMAM BISPO DE DEUS EMBARGADO: RODRIGO DE DAVID BORTOLOTTO D E S P A C H O Considerando os pedidos insertos nos embargos de declaração (ID 15777229), intime-se a contraparte para contrarrazões, em atenção ao disposto no art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. Brasília , 4 de maio de 2020 14:54:06. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA